Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725508-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA APELADO: ENILDO VERISSIMO GOMES D E S P A C H O No ID no 20994904 a parte apelada informa que o presente recurso perdeu o objeto, tendo em vista a homologação de acordo no cumprimento de sentença no 0710652-36.2018.8.07.0018. O julgamento foi iniciado em 02/09/2020, conforme certidão de ID no 19298393, ocasião em que dei provimento ao recurso, O 1o Vogal pediu vista, tendo devolvido o processo para a pauta de julgamento marcada para o período de 25/11 a 02/12/2020. Assim, tendo em vista que o processo já está pautado, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 20994904 e documentos de ID no 20994907, no prazo de 05 (cinco) dias, para que esclareça se houve a perda do objeto ou se pretende que o presente recurso seja julgado ou requeira o que entender de direito. P.I. Brasília, 3 de novembro de 2020 18:42:50. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador